Tribunal: TJBA
Processo: 8066659-34.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8066659-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA FTE-BA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

REU: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIBERDADE SINDICAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. LIMITAÇÃO A UMA ÚNICA PRORROGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.

I. Caso em exame

1. A Federação dos Trabalhadores em Educação das Redes Públicas Municipais dos Municípios da Bahia (FTE-BA) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a expressão "e por uma única vez" contida no §2º do art. 168 da Lei Municipal nº 101/2002 do Município de Luís Eduardo Magalhães, que limita a uma única prorrogação a licença para exercício de mandato sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação do número de prorrogações da licença para o exercício de mandato sindical, prevista em lei municipal, viola a liberdade sindical e a autonomia dos entes municipais, e se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados (RE 650898).

4. A Constituição Federal garante a liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º), e a Constituição Estadual assegura aos servidores públicos civis a disponibilidade para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical (art. 41, XXXII).

5. A lei municipal questionada limita a uma única prorrogação a licença para o exercício de mandato sindical, o que não configura violação à liberdade sindical, mas sim regulamentação do exercício de direito por servidor público municipal.

6. A norma municipal não impede a reeleição de servidores para cargos sindicais, apenas limita o número de licenças concedidas para o exercício do mandato, o que se insere na autonomia do município para legislar sobre assuntos de interesse local, como o regime jurídico de seus servidores.

7. O STF, em decisão de 2024 (ARE 1457325), reconheceu a constitucionalidade de norma municipal que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria.

8. Inexiste, nesse juízo preliminar, plausibilidade jurídica na tese de inconstitucionalidade da norma municipal, não havendo, portanto,
fumus boni iuris
a justificar a concessão da medida cautelar.

IV. Disposto e tese

9. Medida Cautelar indeferida.

Tese de julgamento:

"A limitação do número de prorrogações da licença para o exercício de mandato sindical por lei municipal não viola a liberdade sindical, desde que não impeça a reeleição do servidor para cargos sindicais. 2. É constitucional, em juízo preliminar, a norma municipal que limita a uma única prorrogação a licença para o exercício de mandato sindical, por se inserir na autonomia do município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8066659-34.2023.8.05.0000, sendo autor
FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS MUNICIPAIS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA FTE-BA
e réu o
MUNICÍPIO E CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
INDEFERIR O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
, nos termos do relatório e voto que integram este julgado.

Sala das sessões, de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator Substituto

Procurador (a) de Justiça

A6.4